Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722214-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Iago Luiz da Silva Agravados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos- Cebraspe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iago Luiz da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0707537-43.2024.8.07.0018, assim redigida: “(...) Cumpre gizar, inclusive, que o CEBRASPE realizada inúmeros concursos concomitantes, o que por si só impossibilita a adequação de datas para cada candidato que solicitar a sua adequação a caso específico, sendo certo que os concursando tem ciência da possibilidade das alterações das datas e da designação das entrevistas em período que se adequa a possibilidade da empresa e do Órgão. Portanto, em uma análise perfunctória, não vislumbro a ilegalidade ou abuso de poder, no indeferimento da remarcação data da entrevista do impetrante Nesse giro, não resta presente o requisito do fumus boni iuris, o qual é indispensável para o acolhimento da liminar apresentada. Portanto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 59743154), em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vislumbrada na origem, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, inc. III, da LMS. Aduz também, a respeito da questão de fundo, que deve ser remarcada sua avaliação de heteroidentificação referente ao certame para preenchimento de vagas destinadas ao cargo de Especialista em Regulação de Aviação Civil da Agência Nacional de Aviação Civil. Verberou haver participado do certame, em vagas destinadas a pessoas afrodescentendes, e que foi eliminado do concurso por não haver comparecido à avaliação de heteroidentificação. Aduz que o Cebraspe publicou o edital de convocação para a mencionada avaliação com apenas uma semana de antecedência, e que a data designada coincidiu com a data de aplicação da prova para preenchimento de vagas ao cargo de Analista do Ministério do Planejamento e Orçamento, também realizada pelo Cebraspe. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformado o ato decisório impugnado, com o deferimento da medida liminar vislumbrada na origem. Foram devidamente trazidos aos autos a guia de recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59743158) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos o cerne da atuação jurisdicional provocada se resume em avaliar a possibilidade de determinação para que a ora agravada designe nova data para o procedimento de avaliação de heteroidentificação do agravante. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão das tutelas inibitória ou antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da medida postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na hipótese dos autos o Juízo singular indeferiu a concessão do requerimento liminar formulado na origem pelo agravante (Id. 59747619). A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2016)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, data de Julgamento: 18/8/2015) (Ressalvam-se os grifos) Convém reforçar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da "legalidade" (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. Na hipótese ora em exame o apelante aduz que não compareceu ao procedimento de avaliação de heteroidentificação uma vez que a data designada coincidiu com a data da certame destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Analista do Ministério do Planejamento e Orçamento, também realizada pelo Cebraspe. Ressalte-se que o item 5.9 do Edital no 8, publicado aos 18 de abril de 2024, estabeleceu o seguinte[1]: “5.9 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar a autodeclaração dos candidatos negros.” Deve-se ressaltar que o edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse comando administrativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade que regem a Administração Pública. É importante consignar que a mera coincidência entre a data de avaliação de heteroidentificação e a data da aplicação da prova para preenchimento de vagas ao cargo de Analista do Ministério do Planejamento e Orçamento, realizada pela mesma banca examinadora, não é suficiente, isoladamente, para afastar a vinculação ao edital. Por essas razões as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]Disponível em: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/ANAC_23/arquivos/ED_8_ANAC_2023_RES_FINAL_DISCURSIVA_CONV_BIOP_HETERO.PDF. Acesso aos 3 de junho de 2024, às 15h.